Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721897-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAO BUENO CINTRA JUNIOR, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, CRISTOVAO BUENO CINTRA JUNIOR D E S P A C H O Verifico que todas as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se todas as partes para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração acostados, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator